Tribunal: TJMT
Processo: 1006976-52.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006976-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Administração judicial, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), TANIA JANDREY - CPF: 968.966.391-72 (AGRAVANTE), JULIANO HASSE - CPF: 945.152.631-53 (AGRAVADO), JOSIANE SEGAT HASSE - CPF: 014.576.231-96 (AGRAVADO), LUCAS DANIEL HASSE - CPF: 005.056.451-06 (AGRAVADO), FELIPE HASSE - CPF: 030.239.351-06 (AGRAVADO), IHAGRO AGROPECUARIA LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 35.432.880/0001-50 (AGRAVADO), SONIA SALETE VIGNAGA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.148.770/0001-02 (AGRAVADO), EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - ME - CNPJ: 26.149.662/0001-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), JOEL LINDOLFO HASSE EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 48.151.241/0001-68 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito empresarial. Recuperação judicial. Agravo de instrumento. Impugnação de crédito.
C
rédito lastreado em título executivo extrajudicial.
P
endência de julgamento de embargos à execução.
I
liquidez para fins concursais.
E
xclusão do quadro geral de credores.
M
anutenção da sentença.

I. Caso em exame

1.
Agravo de Instrumento interposto contra sentença que julgou improcedente a Impugnação de Crédito, mantendo a exclusão de um crédito de R$ 3.350.338,35, representado por Nota Promissória, da lista de credores da Recuperação Judicial, sob o fundamento de que a pendência de julgamento dos Embargos à Execução opostos contra a execução do título retira a liquidez e certeza do crédito para fins concursais.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) a pendência de julgamento de Embargos à Execução, que questionam a exigibilidade, certeza e liquidez de um título executivo extrajudicial (Nota Promissória), obsta
a
inclusão definitiva do respectivo crédito na lista de credores da Recuperação Judicial; e (
ii
) se a regra de presunção de liquidez do título executivo no processo de execução individual se aplica ao processo concursal, de interesse coletivo.

III. Razões de decidir

3.
O crédito, embora anterior ao pedido de Recuperação Judicial e, portanto, sujeito aos seus efeitos (Tema STJ n.º 1.051), deve comprovar sua certeza e liquidez para ser habilitado ou mantido no Quadro Geral de Credores (QGC), conforme exigência do art. 9º, II, da Lei n.º 11.101/2005 (LRF).

4. A oposição de Embargos à Execução que discutem plenamente (cognição exauriente) a validade, exigibilidade e valor da dívida torna o crédito controvertido e, por conseguinte, ilíquido para os propósitos do regime
recuperacional
.

5. A regra especial do processo concursal, prevista no art. 6º, § 1º, da LRF, prevalece sobre a regra processual geral do art. 784, § 1º, do CPC, determinando que a ação que demandar quantia ilíquida (os Embargos à Execução) deve prosseguir no juízo de origem até a apuração do valor devido, inviabilizando a inclusão definitiva do crédito no QGC antes do trânsito em julgado.

6. A inclusão definitiva de um crédito sub judice e de valor significativo comprometeria a paridade entre credores e a higidez do processo de Recuperação Judicial e da Assembleia Geral de Credores.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"O crédito em discussão em sede de Embargos à Execução, que questionam sua certeza e liquidez, deve ser considerado ilíquido para os fins da Recuperação Judicial, aplicando-se a regra do art. 6º, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005, a qual impõe o prosseguimento da ação no juízo de origem até a apuração definitiva do valor, inviabilizando a inclusão do montante no Quadro Geral de Credores antes do trânsito em julgado."

_________

Dispositivos relevantes citados:

Lei n.º 11.101/2005,
arts
. 6º, § 1º, e 9º, II; CPC,
arts
. 783 e 784, I e § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema n.º 1.051; STJ,
AgInt
no REsp n. 2.078.245/RJ.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por TANIA JANDREY (Impugnante), contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª VARA CÍVEL DE SINOP, que nos autos da ação de "Impugnação de Crédito" (Processo n° 1003592-07.2023.8.11.0015), ajuizada pela agravante contra IHAGRO AGROPECUARIA LTDA, JOEL LINDOLFO HASSE, SONIA SALETE VIGNAVA HASSE, JULIANO HASSE, JOSIANE SEGAT HASSE LTDA, LUCAS DANIEL HASSE e FELIPE HASSE, julgou improcedentes os pedidos iniciais, por entender que o crédito postulado pela Impugnante é objeto de controvérsia em Embargos à Execução (n.º 1002173-90.2022.8.11.0045), o que configura sua iliquidez e inviabiliza a alteração da lista de credores antes da decisão definitiva de mérito sobre a quantia devida, além de condenar a autora (Agravante) ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A agravante sustenta que a irresignação se volta contra a improcedência da impugnação de crédito, a qual visava a inclusão do crédito de R$ 3.350.338,35 na classe de credores quirografários da Recuperação Judicial.

Assevera que a Impugnação tinha por objetivo reincluir o crédito na lista de credores e permitir que a Agravante exercesse o direito de voz e voto na Assembleia Geral de Credores (AGC).

Aduz que o crédito está lastreado em nota promissória, sendo, portanto, um título executivo extrajudicial dotado de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme previsto nos artigos 783 e 784, inciso I, do Código de Processo Civil.

Enfatiza que o simples fato de a ação de execução ter sido embargada não tem o condão de retirar a liquidez, certeza e exigibilidade do título, citando, inclusive, o § 1º do art. 784 do CPC, que prescreve que a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução.

Defende, ainda, que a jurisprudência invocada pela decisão de piso não é aplicável ao caso, visto que o título em questão (nota promissória) somente se desconstitui com o trânsito em julgado de eventual sentença de procedência dos embargos, e não pela mera oposição destes, especialmente quando sequer foi atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução.

Pede, pois, o recebimento e o integral provimento do recurso para reformar a decisão

que julgou improcedente a Impugnação de Crédito, determinando a inclusão do crédito, bem como a reversão da condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Não houve pedido de efeito suspensivo ou tutela antecipada recursal.

Os agravados Joel Lindolfo Hasse e outros, apresentaram as contrarrazões, postulando pelo não provimento do recurso (Id. 281275362).

A Procuradoria de Justiça
deixou de manifestar, por ausência de interesse público apto a justificar a intervenção (Id.
301812360).

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por TANIA JANDREY contra a r. sentença que julgou improcedente a Impugnação de Crédito, mantendo a exclusão do crédito de R$ 3.350.338,35 da lista de credores da Recuperação Judicial, ao fundamento principal de que a pendência de julgamento dos Embargos à Execução retira a liquidez e certeza do crédito para fins concursais.

Destaco trecho do
decisum:

Em relação à dilação probatória, a parte autora requereu a produção de prova oral (id n.º 129895609) e a parte requerida requereu a expedição de ofício à Receita Federal e ao Bacen, bem como a oitiva de testemunhas e da parte autora, além de perícia contábil (id. n.º 129169026).

Verifico que a questão não comporta dilação probatória, haja vista que a matéria debatida nos autos diz respeito à assertividade da deliberação do AJ quanto a exclusão do crédito arrolado em nome da autora, ao argumento de que há discussão sobre o débito em ação de embargos à execução.

Assim, a questão atinente à sujeição ou não do crédito dispensa a produção de provas, razão pela qual, indefiro a produção das provas postuladas pelas partes, dando por encerra a instrução processual.

Outrossim, a respeito do pedido de conexão formulado pela requerida, não comporta guarida, haja vista que a discussão em ambos os feitos se refere a títulos e credores diferentes, de modo que será realizada a análise individualizada de cada caso.

Superadas tais questões, verifica-se que a requerente pretende a inclusão do crédito declinado na inicial, na recuperação judicial do requerido – autos n.º 1020340-51.2022.8.11.0015. Na recuperação judicial, foi indicado o crédito, em nome da requerente, no valor de R$ 257.766,10 (duzentos e cinquenta e sete mil, setecentos e sessenta e seis reais e dez centavos), cuja quantia foi excluída integralmente pela administradora judicial.

O crédito em questão é objeto da ação de execução n.º 1005764-94.2021.8.11.0045, da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, tendo sido opostos embargos à execução (n.º 1002173- 90.2022.8.11.0045), no qual as partes divergem sobre a exigibilidade da obrigação.

Destarte, de rigor a manutenção da exclusão do crédito do processo de recuperação judicial, conforme a medida adotada pela administradora judicial, haja vista que corresponde a obrigação em que há controvérsia, pendente de deliberação judicial a respeito.

Deste modo, não há que se falar na alteração da lista de credores, anteriormente à decisão definitiva de mérito sobre a quantia devida em favor da requerente, nos autos dos embargos à execução.

A controvérsia central reside na inclusão, no Quadro Geral de Credores (QGC), de um crédito materializado em Nota Promissória, mas que é objeto de discussão plena (cognição exauriente) em sede de Embargos à Execução, os quais versam sobre a própria certeza e liquidez do título.

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a submissão de um crédito aos efeitos da Recuperação Judicial é determinada pela data do fato gerador (Tema STJ n.º 1.051). Considerando que a dívida decorrente da Nota Promissória e a própria propositura da Execução são anteriores ao deferimento da Recuperação Judicial, o crédito é, de fato, afeto ao regime
recuperacional
.

Entretanto, essa submissão não implica sua inclusão automática e definitiva na lista. O procedimento da Lei de Recuperação Judicial e Falência (LRF) exige que, para a habilitação (e, por consequência, a manutenção após impugnação), o credor comprove o valor, a origem e a classificação do crédito, demandando a liquidez e a certeza (art. 9º, II, LRF).

A Agravante sustenta que a simples oposição de Embargos à Execução não retira a presunção de liquidez do título executivo extrajudicial (art. 784, § 1º, CPC). Todavia, tal premissa, correta para o Processo de Execução Individual, não se aplica ao Processo Concursal.

O sistema da Recuperação Judicial, regido pelo interesse coletivo e pela preservação da empresa, adota regra especial. Conforme o art. 6º, § 1º, da Lei n.º 11.101/2005:

§ 1º Terá prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.

A existência de Embargos à Execução, que questionam a exigibilidade, o valor e, até mesmo, a própria causa debendi da Nota Promissória, torna o crédito controvertido e ilíquido para os propósitos da LRF, na medida em que o destino do título depende de uma decisão de mérito com trânsito em julgado.

A r. sentença, ao julgar improcedente a Impugnação, agiu em consonância com o entendimento de que a inclusão definitiva de um crédito
sub judice
e de valor significativo comprometeria a paridade entre credores e a higidez do processo
recuperacional
, especialmente a Assembleia Geral de Credores.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. AFETAÇÃO AO REGIME RECUPERACIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO. CERTEZA. LIQUIDEZ. QUESTIONAMENTO. SUSPENSÃO. DESCABIMENTO. ART. 6º, §§ 1º E 3º, DA LEI 11.101/2005. [...] 5. Nos termos do § 1º do art. 6º da Lei de
Falencias
e Recuperações Judiciais, a ação que demandar quantia ilíquida deve prosseguir no juízo em que proposta, até que seja reconhecida a sua liquidez. [...]
(STJ,
AgInt
no REsp n. 2.078.245/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024,
DJe
de 12/4/2024).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO.
CRÉDITO ILÍQUIDO. PENDENTE EMBARGOS À EXECUÇÃO NA ESFERA TRABALHISTA. IMPUGNAÇÃO ACOLHIDA. CRÉDITO EXCLUÍDO (LEI 11 .101/05 6 § 1º E 9 II). I - Na Lei de Recuperação Judicial e Falências (inc. II, art. 9º da Lei 11 .101/05), exige-se que o credor, para habilitar seu crédito, comprove o seu valor, sua origem e classificação. II - Também exige a Lei que a habilitação de crédito se faça acompanhar da prova da dívida ("
an
" e "quantum
debeatur
"). Logo, os créditos ilíquidos e controvertidos, que ainda dependam de apuração de seus valores, não podem ser incluídos no quadro geral de credores da empresa em recuperação judicial,
ex
vi do § 1º do artigo 6º e do artigo 9º, II, da Lei nº 11.101/2005. III - In
casu
, sendo o crédito ilíquido, a ação deve prosseguir no Juízo trabalhista até a apuração do respectivo valor. Impugnação de crédito acolhida. Reforma da decisão. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-GO - AI: 06749383920198090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a). WILSON SAFATLE FAIAD, Data de Julgamento: 06/04/2021, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/04/2021)

Destarte, a correta aplicação do § 1º do art. 6º da LRF impõe que a ação (Embargos à Execução) prossiga no juízo de origem até a apuração do valor devido, não sendo admissível a inclusão definitiva do crédito no QGC antes da cognição exauriente e do trânsito em julgado da decisão que resolve o litígio sobre a dívida.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso, mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025